Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-42.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. PERMISSÃO DE TÁXI. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO PERSONALÍSSIMO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA ANULADA.
1. Partilhado, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, o valor econômico equivalente à permissão de táxi, e sendo impossível o prosseguimento do feito como ação de extinção de condomínio, ante a impossibilidade de alienação do bem sem observância dos princípios e procedimentos administrativos, deve ser reconhecida a necessidade de resolver a obrigação em perdas e danos, em analogia ao preceito exarado no art. 499 do Código de Processo Civil.
2. O dever de partilhar é inequívoco, visto que oriundo de sentença transitada em julgado, sendo certo que, nos termos do art. 140 do CPC, ante os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da proibição do non liquet, não se pode, em nosso ordenamento jurídico, eximir-se ao julgamento.
3. Ante a impossibilidade de alienação da permissão de táxi, deve ser anulada a sentença e os autos serem devolvidos à origem para que o feito tenha prosseguimento como perdas e danos, com indenização do equivalente à cota-parte do valor econômico do bem.
4. Apelação conhecida e provida.